Tribunal: TJES
Processo: 5010233-06.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Atentado Violento ao Pudor; Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010233-06.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: TIAGO DA SILVA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE GUARAPARI - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Cuida-se de ordem de
h
abeas
c
orpus
, impetrado em favor do
p
aciente
Tiago

da Silva
, face a possível constrangimento ilegal cometido pel
o

Exmo.
Ju
iz
de Direito da
3ª Vara Criminal de Guarapari
.

Consta na inicial do presente
w
rit
,

que
o paciente
está preso
por força de mandado de prisão preventiva, em razão da suposta prática do
s
crime
s
do

artigo
217-A do Código Penal e artigo 241-D, da Lei nº 8.069/90, ambos na forma do artigo 71

do C
ódigo
P
enal
,
apurada nos autos
da Ação Penal
n
º
0000395-61.2022.8.08.0021
.

Diante disso
,
sustenta a defesa que
i)
não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão, previstos
nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal,
especialmente considerando que não há nos autos nenhum elemento capaz de comprovar que
perigo gerado com a liberdade do paciente
.
Além disso, sustenta
ii)
a ausência de contemporaneidade do decreto preventivo, considerando o lapso temporal entre as supostas condutas delituosas e a expedição do mandado de prisão.

Outross
im
,
a
firma
o impetrante
que o paciente possui residência fixa, e trabalha com carteira assinada,

razão pela qual
requer
a concessão da ordem,

a fim de que seja
revoga
da
a prisão
preventiva
do paciente
, com
ou sem a aplicação das medidas
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que, após a edição da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada a presença de três elementos: cabimento (art. 313, do C
ódigo de Processo Penal
), necessidade (art. 312, do C
ódigo de
P
rocesso Penal
) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do C
ódigo de Processo Penal
).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da
i
) prova da existência do crime e do
ii
) indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o
iii
) perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam
,
garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, n
o caso concreto, apesar da manifestação do impetrante,
verifico estarem presentes os requisitos da prisão preventiva
, conforme
as
razões a seguir
expostas
.

Consoante
se verifica dos documentos instrutórios juntados pel
a defesa
, imputou-
se

ao
paciente
a suposta prática das condutas descritas no
artigo
217-A do Código Penal e artigo 241-D, da Lei nº 8.069/90, ambos na forma do artigo 71

do C
ódigo
P
enal
, de modo que resta presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar prevista no inciso I, do artigo 313 do Código de Processo Penal.

De igual modo, verifica-se que foram atendidos os requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, uma vez que a prisão preventiva do paciente foi devidamente fundamentada na garantia da ordem púbica, tendo sido registrada a existência de
prova da ocorrência do crime,
de
indícios suficientes de autoria
e, ainda, de
perigo gerado pelo estado de liberdade
do
imputad
o
.

Nessa linha, consta na decisão que decretou a prisão preventiva que o réu foi criado pela bisavó da vítima, e por isso ambos residiam no mesmo imóvel, apenas em andares diferentes.

Depreende-se, que no período em que a vítima possuía entre 06 (seis) e 11 (onze) anos de idade, nas oportunidades em que a genitora da ofendida precisava deixar a criança na casa da bisavó, o paciente, dentre outros atos de violência sexual, passava a mão em todo o corpo da vítima, obrigava a criança a masturbá-lo e a fazer sexo oral nele, inclusive engolindo o sêmen.

Outrossim, consta que o paciente obrigava a vítima a assistir pornografia, questionando-a posteriormente a respeito dos detalhes dos vídeos.

Afere-se, por fim, que o paciente ameaçava a criança de fazer mal a ela e aos seus familiares caso contasse para alguém sobre os crimes por ele cometidos.

Dessa forma, é patente o

perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
,
de modo que a manutenção da prisão preventiva de Tiago da Silva é imprescindível
para a garantia da ordem pública,
e especialmente para a proteção da integridade física e psicológica da vítima
,
considerando

a gravidade concreta da
conduta delituosa, e a proximidade da residência do réu e da vítima,
que residem n
a mesma rua, de modo que certamente a soltura do paciente
implicaria em temor e perigo à vida da ofendida e de seus familiares.

C
abe
ressaltar, a propósito, que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que
não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão da gravidade concreta da conduta delituosa
, evidenciada pelo
modus operandi
com que o delito foi praticado.
Confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO FUNDAMENTADA NA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. PADRASTO. ATOS LIBIDINOSOS DIVERSOS DA CONJUNÇÃO CARNAL. REGISTRO POR FOTOGRAFIAS E VÍDEOS ARMAZENADOS NO CELULAR. 1.
A prisão preventiva é idônea quando fundamentada nos indícios de circunstâncias reveladoras de uma gravidade acentuada do delito, evidenciada na periculosidade do agente que, abusando da confiança adquirida junto à família, pratica atos libidinosos com a enteada menor de idade, ou ainda naquelas situações em que há reiteração na prática dos abusos sexuais
, e até registros por recursos eletrônicos de vídeo e áudio dos abusos sexuais. 2. Na hipótese, a prisão preventiva foi decretada diante do fato de que o recorrente, aproveitando-se da condição de padrasto da vítima (menor de 14 anos), teria praticado diversos atos libidinosos diversos da conjunção carnal nos anos de 2020 e 2021, inclusive registrando as cenas pornográficas por meio de fotografias e vídeos armazenados no seu celular. 3. "Concretamente demonstrada pelas instâncias ordinárias a necessidade da prisão preventiva, não se afigura suficiente a fixação de medidas cautelares alternativas" (AGRG no HC 573.598/SC, Rel. Ministro Sebastião REIS Júnior, SEXTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 30/06/2020). 4. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-HC 749.493; Proc. 2022/0183572-4; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 11/10/2022; DJE 17/10/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A despeito das ponderações defensivas, não se constata ausência de fundamentação idônea nas decisões proferidas pelo Juízo singular. 2.
Como destacado na decisão agravada, o periculum libertatis ficou evidenciado pela gravidade da conduta perpetrada pelo réu – abuso sexual contra a neta de sua esposa, menor de 14 anos, de modo reiterad
o. 3. Agravo não provido. (STJ; AgRg-AgRg-Rec-Rcl 164.103; Proc. 2022/0121228-3; GO; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; Julg. 20/09/2022; DJE 06/10/2022)

Assim,
a gravidade concreta da conduta
delituosa
,
e a proximidade das residências do paciente e da ofendida
,

não deixam dúvidas
a respeito do
perigo gerado em caso de liberdade do acusado, e a imperiosa necessidade da
manutenção da
custódia preventiva para resguardar a ordem pública, e evitar a reiteração delituosa
.

Noutro giro, quanto à
alegação de ausência de contemporaneidade da medida constritiva sustentada pelo impetrante
, saliento que, seguindo o entendimento jurisprudencial de nossos Tribunais Superiores, nesse ponto, pouco importa que o fato tenha sido praticado há determinado lapso temporal se ainda encontram-se presentes os requisitos para a custódia preventiva.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO ATACADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PRESERVAÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. [...] 4.
A contemporaneidade não está restrita à época da prática do delito, e sim, à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado
. No caso em apreço, o Tribunal de origem destacou o risco concreto de reiteração delitiva, bem como o histórico violento do agravante. Ademais, a prisão foi representada pela autoridade policial logo após juntar o relatório final das investigações. 5. Agravo regimental improvido. (STJ; AgRg-RHC 168.730; Proc. 2022/0236470-8; RS; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; DJE 02/12/2022)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO. ARMAZENAMENTO E COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO ENVOLVENDO CRIANÇAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO. NÃO OCORRÊNCIA. [...] 5. Na hipótese,
não há que se falar em ausência de contemporaneidade, porquanto, apesar de não ser irrelevante o lapso temporal transcorrido desde a data dos fatos até a expedição do Decreto prisional dia 15/3/2022 (cerca de 7 meses após os fatos), o longo período de tempo pelo qual perdurou a prática das condutas criminosas (fevereiro de 2020 a julho de 2021), somado à extrema gravidade concreta da empreitada delitiva, já exposta alhures, impede o esvaziamento do periculum libertatis pelo mero decurso do tempo
. [...]. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 765.741; Proc. 2022/0264231-4; PA; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 21/12/2022)

In casu
, o Ministério Público de 1º grau requereu a prisão preventiva do paciente quando do oferecimento da denúncia, momento no qual, após a colheita dos elementos informativos, verificou acerca da real gravidade do crime praticado e a periculosidade do paciente, bem como a necessidade de afastar o agressor da vítima.

Ademais, não verifico que o lapso temporal entre a prática delitiva e a prisão preventiva foi suficiente a ocasionar a desnecessidade da custódia,
muito
pelo contrário, esta restou ainda mais evidente após a conclusão das investigações. Logo,
também
não há ilegalidade na prisão preventiva do paciente nesse aspecto.

Outrossim
, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que,
condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual
, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.

N
outro giro,
forçoso destacar que,

evidenciada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do CPP, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal, apresentam-se insuficientes para o fim a que se destinam.

À luz do exposto
,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
EMENTA
EMENTA:

E
MENTA:
HABEAS CORPUS.
ARTIGO
217-A DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 241-D, DA LEI Nº 8.069/90, AMBOS NA FORMA DO ARTIGO 71

DO C
ÓDIGO
P
ENAL
.

PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ARTIGO 312, DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE NO DECRETO PRISIONAL. NÃO ACOLHIMENTO
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DO ARTIGO 319 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM DENEGADA.
1.
Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, em razão de estarem presentes os pressupostos e as formalidades para tanto, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida. No caso, o perigo gerado pela liberdade do acusado persiste, sendo a manutenção da prisão cautelar imprescindível para a garantia da ordem pública, e especialmente para a proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade concreta da conduta delituosa, e a proximidade da residência do réu e da vítima, que residem na mesma rua, de modo que certamente a soltura do paciente implicaria em temor e perigo à vida da ofendida e de seus familiares.
2.
A contemporaneidade do decreto prisional não está restrita à época da prática do delito, e sim, à verificação da necessidade no momento de sua decretação, ainda que o fato criminoso tenha ocorrido em um período passado. Precedentes.
3.
O entendimento jurisprudencial majoritário é no sentido de que, condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si só, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema.
4
.
Demonstrada a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
5
.
Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.